Tribunal: STJ
Processo: 1501588-87.2020.8.26.0544
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929576 - SP (2025
/0163513-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THAIS LUCENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APARECIDO JOSÉ DE LIRA - SP141174
THADEU GOPFERT WESELOWSKI - SP293196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a
Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne,
concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento da insurgência.
4. No caso em apreço, o agravante se limita a reiterar os
fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o
que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal
eleita.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"A ausência de impugnação específica e
Tese de julgamento:
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da
dialeticidade recursal".
Documento eletrônico VDA49717404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a6c1002c-42f2-4d78-9cac-6b316402b1f5

CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.837.319/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.589.655/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ,
AgRg no AREsp 2.804.461/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a6c1002c-42f2-4d78-9cac-6b316402b1f5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929576 - SP (2025
/0163513-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THAIS LUCENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APARECIDO JOSÉ DE LIRA - SP141174
THADEU GOPFERT WESELOWSKI - SP293196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a
Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne,
concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento da insurgência.
4. No caso em apreço, o agravante se limita a reiterar os
fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o
que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal
eleita.
Documento eletrônico VDA49717418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: d97c3223-5423-4dbc-b2ae-42df36cefc96

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"A ausência de impugnação específica e
Tese de julgamento:
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da
dialeticidade recursal".
CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.837.319/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.589.655/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ,
AgRg no AREsp 2.804.461/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THAIS LUCENA DE

OLIVEIRA contra a decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do agravo regimental, a parte se limita a afirmar
genericamente que teria impugnado os óbices da decisão de inadmissão e, no
mais, reitera as teses meritórias já expostas nas razões do recurso especial.
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento
do recurso (fls. 853-859).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP e,
analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula
182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.
Documento eletrônico VDA49717418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: d97c3223-5423-4dbc-b2ae-42df36cefc96

A decisão da Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls.
814-815):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu
o
Recurso
Especial,
considerando:
deficiência
de
fundamentação, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo . em Recurso
Especial.

Neste agravo regimental, contudo, o agravante se limita a afirmar, de
forma genérica, que as Súmulas 284/STF e 7/STJ, foram especificamente
impugnadas, não havendo que se falar em alegações genéricas ou relativas ao
(fl. 825).
mérito da controvérsia
No mais, reitera os fundamentos de mérito já expostos nas razões do
apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência
da via recursal eleita.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(....)
6. O agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar
argumentos já apresentados, o que inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49717418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: d97c3223-5423-4dbc-b2ae-42df36cefc96

(AgRg no AREsp n. 2.837.319/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifamos)
20/5/2025
28/5/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao
recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n.
7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de
fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do
acórdão proferido na origem.
3. Para superar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a
parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.589.655/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos)
18/3/2025
28/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. PARADIGMAS ORIUNDOS
DO
MESMO
TRIBUNAL.
SÚMULA
13/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza
deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da
Súmula 284 do STF.
2. O dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de
divergência entre julgados de tribunais distintos, não se admitindo a
invocação de acórdãos oriundos do mesmo Tribunal de Justiça, nos
termos da Súmula 13 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
consoante o disposto na Súmula 182 do STJ.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.804.461
/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifamos).
6/5/2025
14/5/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: d97c3223-5423-4dbc-b2ae-42df36cefc96

Documento eletrônico VDA49717418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: d97c3223-5423-4dbc-b2ae-42df36cefc96

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0163513-9
AREsp 2.929.576 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004885320208260106 15015888720208260544
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THAIS LUCENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APARECIDO JOSÉ DE LIRA - SP141174
THADEU GOPFERT WESELOWSKI - SP293196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THAIS LUCENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APARECIDO JOSÉ DE LIRA - SP141174
THADEU GOPFERT WESELOWSKI - SP293196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260551504=128188038@
2025/0163513-9 - AREsp 2929576 Petição : 2025/0052278-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:18:47
Código de Controle do Documento: B549C6E7-FB76-4191-8278-304823D2A32F